Tribunal: TJDFT
Processo: 0711047-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711047-97.2020.8.07.0020 RECORRENTE: ESDRAS MONTEIRO DE OLIVEIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 179/1 LOTES 01 A 18 COL. AGRIC.VICENTE PIRES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DE COBRANÇA E DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. COISA JULGADA. MATÉRIA PRECLUSA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. TESES 882 (STJ) E 492 (STF). DISTINGUISHING. CONVENÇÃO CONDOMINIAL.QUALIDADE DE ASSOCIADO. IRRELEVÂNCIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ANUÊNCIA EM CESSÃO DE DIREITOS. EXCLUSÃO DE CONDÔMINO. OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDUÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O art. 507 do CPC veda às partes discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, inviável a análise da alegação de existência de coisa julgada, pois o tema já foi analisado por ocasião do julgamento de apelação cível anteriormente interposta. 2. A circunstância de o loteamento em área pública encontrar-se em situação irregular, sendo administrado por associação de moradores, não impede a cobrança de encargos fixados em assembleias da associação administradora, notadamente porque o pagamento de encargos de custeio é medida impositiva, sob pena de enriquecimento sem causa do possuidor de fração no “condomínio de fato”, em face da ausência de contraprestação pecuniária pelos serviços prestados ou postos à sua disposição. 3. A situação fática envolvendo a cobrança de taxas por associações em “condomínios de fato” no Distrito Federal, decorrentes do irregular fracionamento de terra pública, se distingue daquela discutida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.280.871/SP (Tema 882) e pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 695911, em sede de repercussão geral (Tema 492). Isso porque tais paradigmas analisaram a legalidade de cobrança, por parte de associação, de taxa de manutenção e conservação em loteamento imobiliário urbano, sob o enfoque das alterações promovidas pela Lei de Regularização Fundiária (Lei no 13.465/17), não abrangendo, pois, loteamentos irregulares em área pública. 4. Nas hipóteses de condomínio irregular, a anuência ao rateio das despesas para manutenção do condomínio é automática quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, tendo em vista a similitude da situação a dos condomínios horizontais. Sendo assim, inviável o afastamento da responsabilidade relativa ao pagamento, sobretudo quando há anuência/adesão em cessão de direitos. 5. A desvinculação de imóvel originalmente pertencente a condomínio não depende simplesmente da discricionariedade do seu possuidor, mas submete-se a regramento próprio, consistente da convenção do condomínio (art. 1.333 CC/02). A intervenção do Judiciário, neste caso, está limitada à ocorrência de irregularidades na atuação do condomínio, na eventualidade de estar se desvirtuando da sua finalidade original. 6. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Constatado o excesso no arbitramento da verba, sua redução é medida que se impõe. 7. Apelação no 0719906-78.2019.8.07.0007 conhecida e parcialmente provida. Apelação no 0711047-97.2020.8.07.0020 conhecida e não provida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 36-A da Lei no 6.766/79 e 1.333 do Código Civil, asseverando não ser possível a cobrança da taxa de condomínio do proprietário que requereu sua desfiliação em agosto de 2014, portanto, antes da Lei no 13.465/2017, a qual não teria aplicação retroativa; c) artigos 265 e 884, ambos do Código Civil, afirmando que, no caso concreto, inexistiria manifestação de vontade a partir de agosto de 2014, momento em que pediu sua desfiliação, razão pela qual a cobrança da taxa associativa acarretaria o enriquecimento ilícito do recorrido; d) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, argumentando que o ato constitutivo não seria hábil a comprovar que a área comum e os serviços teriam sido implantados. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, caput e incisos II, XVII e XX, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 36-A da Lei no 6.766/79 e 1.333 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024